Tribunal: STF
Processo: RE 107203
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-12
Data de publicação: 1985-11-12

Ementa:
- CIVIL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO. SE A OBRA, MESES APÓS A SUA
ENTREGA, APRESENTA DEFEITOS QUE AFETAM SUA SOLIDEZ, EM VIRTUDE DAS
CONDIÇÕES DO TERRENO SOBRE AS QUAIS NÃO FOI PREVENIDO EMPREITANTE,
A RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR INDEPENDE DE CULPA (ART. 1.245 DO
CÓDIGO CIVIL).
A AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O RESPONSÁVEL PELO DANO, A QUE SE REFERE A
SÚMULA 188, PRESSUPOE A SUB-ROGAÇÃO DO SEGURADOR EM TODOS OS
DIREITOS,, AÇÕES, PRIVILEGIOS E GARANTIAS DO PRIMITIVO CREDOR CONTRA
O DEVEDOR PRINCIPAL.